Tribunal: STF
Processo: RE 1362512
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO: NÃO VIOLAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TEMA RG 913. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO QUADRO FÁTICO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - URV - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO - LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - Pretensão da impugnante/executada voltada ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial por contrariar o entendimento do E. STF fixado no julgamento do RE nº 561.836/RN, segundo o qual o direito à incorporação de diferenças remuneratórias devidas pela Administração Pública, em decorrência da incorreta conversão dos salários de seus servidores pelo critério da URV (LF nº 8.880/94), deveria ter por limite temporal eventual reestruturação da carreira dos servidores beneficiados - alegação no sentido de que, na hipótese dos autos, a carreira integrada pelo exequente teria sido reestruturada por força das Leis Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97 e 901/2001 - impertinência - matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento - superveniente formação de coisa julgada sobre a decisão judicial condenatória, sem que a parte interessada tenha invocado a tese defensiva no momento oportuno - impossibilidade de reanálise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material - inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 - decisão agravada mantida. Recurso desprovido." (e-doc. 1, p. 40).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 2, p. 7-14).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, incs. X e XIII; e art. 97 da Constituição da República, bem como do enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF. Afirma que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que as eventuais perdas apuradas em decorrência da conversão dos vencimentos em URV devem cessar no momento em que a carreira do servidor passa por reestruturação remuneratória. Sustenta que, quando um ente federativo confecciona lei tratando da remuneração dos servidores e o julgador deixa de reconhecê-la, incorre na violação a norma que confere competência a tal ente (e-doc. 2, p. 18-25).



    4. A parte recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 2, p. 54-56).



    5. Devolvidos os autos para a Turma julgadora para exercício de eventual juízo de retratação, esta manteve o acórdão, sob o fundamento de que "inexiste desrespeito à orientação da Corte Superior, visto que o fundamento jurídico do v. acórdão se sustenta na autoridade da coisa julgada material e em sua eficácia preclusiva" (e-doc. 6, p. 9-17). 



    6. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que foram atendidos seus requisitos (e-doc. 6, p. 25-26).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Na hipótese em testilha, a agravante tenta, por via oblíqua e inadequada, reabrir a discussão sobre matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada material e, por conseguinte, impassível de retificação nesta seara, ante a eficácia preclusiva prevista nos arts. 502, 507 e 508, do CPC/2015.



    (...)



    Destaque-se que, em prestígio à segurança jurídica, apenas por meio de instrumento adequado (ação rescisória art. 966, do CPC/2015) seria possível a desconstituição de decisão judicial definitiva, devendo-se, na hipótese em testilha, observarem-se os taxativos motivos que permitem a veiculação do incidente de impugnação (art. 525, §1º, do CPC/2015).



    (...)



    Conforme se infere, a única hipótese em que se admite a invocação de causa modificativa ou extintiva da obrigação como matéria de defesa em sede de impugnação, tal qual ocorre na hipótese sub examine (reestruturação da carreira como causa extintiva da obrigação), é aquela em que se perfaz após a formação do título executivo judicial (fato superveniente), não podendo dizer respeito a fatos ocorridos anteriormente, que não foram alegados pela parte no momento oportuno (fase de conhecimento), tal qual a tese defensiva sustentada pela FESP reestruturação das carreiras ocorrida entre os anos de 1996 a 2001, antes, pois, do momento de formação da coisa julgada no processo.



    (...)



    No caso em comento, observa-se que o título executivo judicial, ante a ausência de impugnação específica no tempo oportuno, não fez qualquer referência à matéria de defesa que a executada, só agora, pretende ressuscitar, de modo que, descabe, depois de aperfeiçoado o título executivo, fazer quaisquer ressalvas neste sentido, em manifesta violação à eficácia preclusiva da coisa julgada.” (e-doc. 1, p. 43-46).



    8. De início, observo que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição da República e do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:



     “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



     (ARE nº 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 29/03/2019; grifos acrescidos). 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. 1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



     (ARE nº 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 12/12/2018; grifos acrescidos).



    9. A questão discutida no recurso, conforme decidido pela sistemática da repercussão geral, possui natureza infraconstitucional e, por conseguinte, inexiste repercussão geral no caso. Tal entendimento restou fixado no julgamento do ARE nº 968.574-RG/MT (Tema RG 913), cuja ementa cito abaixo: 



    "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015."



    (ARE nº 968.574-RG/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 25/08/2016, p. 12/09/2016). 



    10. Da mesma forma, possui natureza infraconstitucional a discussão referente aos limites da coisa julgada, quando imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, conforme decidido no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema RG 660).



    11. Ademais, da leitura dos fundamentos do acórdão, tem-se que o Colegiado de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e as provas trazidas aos autos, concluiu pela impossibilidade de acolhimento do pedido, tendo em vista os limites da coisa julgada.



    12. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    13. Neste sentido, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV. ANÁLISE: NECESSIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO."



    (ARE nº 1.397.562/SP, de minha relatoria, j. 31/07/2023, p. 1º/08/2023). 



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. SUPOSTA ABSORÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita."



    (ARE nº 1.368.800-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. URV. LEI 8.880/94. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. Ademais, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e prova (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 3. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (ARE nº 1.214.792/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 28/10/2022). 



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONTROVÉRSIA SOBRE RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA: IMPLEMENTAÇÃO DA URV. REVISÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (RE nº 1.133.2920-ED-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator